Tribunal: TJBA
Processo: 0003221-48.2004.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003221-48.2004.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EVA MARIA DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, §4º DA LEF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. TEMA 571 DO STJ. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA 106 DO STJ. NULIDADE ABSOLUTA. 1. O art. 40, §4º da Lei 6.830/80 estabelece como requisito procedimental obrigatório a prévia oitiva da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. O STJ, no Tema 571 (REsp 1.340.553/RS), fixou entendimento de que o prejuízo é presumido quando não há intimação que constitui termo inicial do procedimento do art. 40 da LEF. 3. A ausência de intimação prévia viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF/88). 4. Aplicação da Súmula 106 do STJ quando a demora processual decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não de inércia da Fazenda Pública. 5. A violação ao procedimento legal específico das execuções fiscais constitui nulidade absoluta, impondo a anulação da sentença. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003221-48.2004.8.05.0256, em que figuram como Apelante, ESTADO DA BAHIA e, como Apelada, EVA MARIA DA CRUZ -ME (MERCEARIA D HOJE). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, 10 de julho de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA